Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728039-28.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O O ESTADO DE GOIÁS interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante afirma (i) que os Tribunais de Justiça dos Estados e o do Distrito Federal são absolutamente incompetentes para processar e julgar demandas contra outros Estados; (ii) que a competência para processar e julgar a demanda proposta em face do Estado de Goiás é do Juízo da Fazenda Pública vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; (iii) que qualquer interpretação do parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil não pode discrepar das prescrições constitucionais; (iv) que eventual juízo positivo de competência por parte da Justiça do Distrito Federal redundaria na necessidade de se suscitar conflito de competência em face do mandado de segurança no 5098329-72.2019.8.09.0000, impetrado perante a Justiça goiana; (v) que, ainda que se afaste a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal, faltaria competência ao Juízo de origem, devendo-se observar as regras gerais de competência territorial dispostas no Código de Processo Civil; (vi) que nos contratos celebrados com a Administração Pública é imperativa a fixação da sede da Administração como foro competente para dirimir quaisquer questões advindas do contrato; e (vii) que, cuidando-se de demanda de caráter notadamente repetitivo e de relevante impacto financeiro para o Estado de Goiás, há necessidade de solução uniforme, a ser fixada pelo E. Tribunal de Justiça de Goiás. Conclui pela invalidade da cláusula de eleição de foro no contrato de compra e venda das ações da CELG-D. Requer, em face do periculum in mora reverso, a reconsideração da decisão "com o consequente indeferimento do efeito suspensivo do Agravo de Instrumento" ou, alternativamente, "requer seja explicitado que o efeito suspensivo concedido apenas terá o condão de suspender a remessa do feito a outro Juízo, de modo que ele permaneça paralisado até que sobrevenha decisão definitiva no bojo do presente Agravo de Instrumento". É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados ENEL BRASIL S.A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator